Tribunal: TCU
Processo: 021.123/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades na concessão de pensão civil temporária a menor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades na concessão de pensão civil temporária pelo Ministério Público Militar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 32 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.